Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PRISAO DOMICILIAR. INVIÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVADO PARA CUIDAR DE SUA GENITORA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. VÍNCULO AFETIVO E FINANCEIRO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana, notadamente, quando demonstrado que os cuidados do interno a pessoa da família são imprescindíveis.
2. A genitora do agravado possui sete filhos, quatro deles com paradeiro conhecido. Entretanto, em razão de diversos traumas de infância, por ser portadora de transtorno bipolar e esquizofrenia, com episódios de agressividade e uso abusivo de drogas não tem relação de afeto com nenhum deles, sendo o interno o único que, embora igualmente vítima do mesmo contexto de abandono e violência, vinha prestando-lhe assistência, cuidado e afeto.
3. O agravado é imprescindível aos cuidados de sua genitora, provendo-lhe não apenas a atenção e o afeto essenciais à dignidade e ao pleno desenvolvimento humano, como também seu sustento financeiro e viabilizando acompanhamento e tratamento médico.
4. Recurso desprovido.